Tribunal: CARF
Processo: 10380.904717/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904717/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.771 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
J MACEDO SA COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO
NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
No pedido de restituição de restituição/compensação, a prova hábil para
comprovar os rendimentos obtidos e a CDLL retida na fonte é o comprovante
de que trata a específica legislação tributária. Na sua ausência, por
interpretação razoável, são admitidos os valores apresentados em Declaração
de Imposto de Renda na Fonte (DIRF). Todavia as notas fiscais com mera
indicação de tributos retidos na fonte, mas sem escrituração contábil com a
discriminação dos fatos e se os comprovantes de rendimentos e o tributo retido
na fonte, não comprovam a retenção no período, não se sobrepõem nem
invalidam as informações constantes das DIRF utilizadas pela Administração
Tributária para reconhecimento do direito creditório.
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo
74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos próprios do
contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto
à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. À míngua de tal comprovação não se homologa a
compensação pretendida.
PER/DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de
prova não é suficiente para afastar a exigência do débito decorrente de
compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904717/2014-62
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-002.663 de 15 de outubro
de 2020, da 3a TURMA DA DRJ07, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se do seguinte Despacho Decisório (e-fls.15/18): DJ DRJ07 RJ
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

2 O valor do crédito inicial pretendido consta da Declaração de Compensação-Dcomp
que contém o demonstrativo de crédito (e-fls.2/6):

3 A DRF não confirmou retenções na fonte de R$ 7.950,00 (nosso item 1):
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

4 A DRF deferiu o direito creditório de R$ 7.200,00 (e-fls.84):
5 Conforme Despacho Decisório, as seguintes Dcomps estão vinculadas a este processo:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

6 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 19.08.2014 (e-fls.19).
7 Em petição recebida em 12.09.2014, o interessado diz que “o tomador de serviços já
enviou as informações devidas” (e-fls.20/22):

8 Pede o reconhecimento do direito creditório requerido.
9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.23/29.
10 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.33/84.

A 3a TURMA da DRJ07 deu provimento parcial a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos
abaixo:

11 Tempestiva a Manifestação de Inconformidade, dela conheço (só agora, em
face do volume de serviços).
12 Trata-se de compensação com saldo negativo de CSLL (nosso item 1).
13 A DRF glosou parte da retenção na fonte (nosso item 3).
14 O interessado traz as alegações em nosso item 7.
15 Para fins de determinação do tributo a pagar, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, faculta à pessoa jurídica deduzir o tributo pago ou retido na fonte, desde que
as correspondentes receitas tenham sido oferecidas à tributação:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (grifos/sublinhas nossos)
16 A sobrecitada norma está regulamentada no art. 231 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(revogado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018), vigente à época do Despacho
Decisório, verbis:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996,
art. 2o, § 4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
17 A citada Lei n° 9.430, de 1996, estende à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL as sobreditas regras:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o , 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
18 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF
sobre rendimentos computados na declaração - e que se aplica às retenções dos demais
tributos -, condiciona a dedução/compensação à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
19 O revogado RIR-1999 também dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do
comprovante de rendimentos em nome do interessado, emitido pela fonte pagadora:
Art. 943.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).(grifos e sublinhas nossos)
20 A DRF não confirmou parte de 1 (uma) retenção informada em Dcomp (nosso item
3), sob o código de receita 5952, código que está descrito assim no Anexo I da Instrução
Normativa RFB no 1.033, de 14 de maio de 2010:

21 Na forma da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, as retenções no sobredito
código de receita 5952 (alíquota de 4,65%) têm a seguinte composição: 1% de CSLL,
0,65 de Pis e 3% de Cofins:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de
direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. (Vide Medida
Provisória no 232, 2004)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
§ 1o As alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 3% (três por
cento) aplicam-se inclusive na hipótese de a prestadora do serviço enquadrar-se no
regime de não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
22 De plano, tem-se que, em DIPJ, as receitas de prestação de serviços somam R$
1.515.000,00 (e-fls.37):

23 Em DIRF, sob o código 5952 – a que o total das retenções em exame se refere -, as
fontes pagadoras informaram ter pago ao interessado rendimentos no total de R$
1.079.398,51, valor compatível com as receitas informadas em DIPJ, portanto (e-fls.83):
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

24 Posto isso, tem-se que, no código 5952, as retenções informadas em DIRF totalizam
R$ 50.192,03, como se vê no item anterior.
25 Do sobredito total, R$ 10.793,99 correspondem, na forma da lei, a retenções de
CSLL:

26 O interessado utilizou retenções de CSLL no total de R$ 15.150,00, das quais a DRF
confirmou R$ 7.200,00 (nosso item 3):

27 Como acima se vê, foram duas as fontes pagadoras do código 5952. Vejamo-las
separadamente.
Fonte Pagadora – CNPJ 04.706.416/0001-80
28 Na sobredita fonte pagadora, o interessado informou em Dcomp, no código 5952,
retenções de CSLL de R$ 3.600,00. Tais retenções foram confirmadas pela DRF (nosso
item 3):
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

29 Em DIRF, a sobredita fonte pagadora informou ter pago ao interessado, no código
5952, rendimentos de R$ 719.398,51 e retenções de R$ 33.452,03 (e-fls.77):

30 Do sobredito total de retenções informadas em DIRF, as retenções de CSLL
equivalem a R$ 7.193,98, isto é, são maiores em R$ 3.593,98 que as retenções de CSLL
informadas em Dcomp sob o mesmo CNPJ:

Fonte Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18 31
Da sobredita fonte pagadora, o interessado informou em Dcomp retenções de CSLL de
R$ 11.550,00, das quais a DRF confirmou R$ 3.600,00 e não confirmou R$ 7.950,00
(nosso item 3):

32 Em DIRF, a sobredita fonte pagadora informou ter pago ao interessado, no código
5952, rendimentos de R$ 360.000,00 e retenções de R$ 16.740,00 (e-fls.82):
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

33 Do sobredito total, apenas R$ 3.600,00 correspondem, na forma da lei, a retenções
de CSLL:

34 Como já visto, a DRF confirmou retenções de R$ 3.600,00, e glosou retenções de R$
7.950,00, glosa que, relativamente à dita fonte, está de acordo com as informações
prestadas em DIRF: o interessado informou em Dcomp retenções de R$ 11.550,00,
quando apenas R$ 3.600,00 equivaliam a retenções de CSLL.
35 Pois bem. Analisadas as duas fontes pagadoras, tem-se que o interessado não junta
aos autos os comprovantes de rendimentos previstos na norma de regência.
36 As notas fiscais e recibos que traz às e-fls.25/28, além de emitidos pelo próprio
interessado, não estão previstos na norma de regência como bastantes para a prova da
retenção sofrida.
37 Cabe observar que, na consulta-DIRF, de 11.09.2014, que o interessado junta às e-
fls.29, tantos os rendimentos (R$ 750.000,00), quanto as retenções no código 5952 (R$
34.177,50), relativamente à fonte 04.706.416/0001-80, superam os valores em DIRF
explicitada em nosso item 29.
38 Já quanto à fonte 63.564.389/0001-18, tanto os rendimentos (R$ 360.000,00), quanto
as retenções R$ 16.740,00), que se veem na sobredita consulta, estão iguais aos valores
em DIRF explicitada em nosso item 29.
39 Posto isso, tem-se que as retenções de CSLL informadas em DIRF pela fonte
pagadora CNPJ 04.706.416/0001-80 somam R$ 7.193,98.
40 Da sobredita fonte, porém, o interessado informou em Dcomp apenas R$ 3.600,00
(nossos itens 28/30).
41 A diferença de R$ 3.593,98 (7.193,98 - 3.600,00), embora não informada em
Dcomp, nessa fonte pagadora, será aqui validada porque não implicará aumento das
parcelas de retenções informadas em Dcomp, senão vejamos:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

42 Conclui-se, assim, que a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada
procedente em parte, reconhecendo-se ao interessado o direito creditório de R$ 3.593,98
(e-fls.84):

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...)
II – Do Direito
7. Conforme esclarecido na peça inicial, as retenções glosadas possuem a seguinte
composição:
Tintas Hidracor

Cemec

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

8. Os valores retidos por CEMEC foram declarados pela fonte pagadora e confirmados
pela DRF.
9. As retenções realizadas por Hidracor - 04.706.416/0001-80 - por equívoco da fonte
pagadora, contudo, não foram declaradas em DIRF. Em razão disso, quando do
confronto do crédito declarado em PERDCOMP com o relatório de retenções em que a
Recorrente consta como beneficiária, foi observada a divergência de R$ 7.950,00, que
gerou a glosa combatida.
10. Posteriormente, por ocasião do julgamento pela DRJ, parte dessa divergência – R$
3.593,98 – foi reconhecida, restando a glosa no montante de R$ 4.356,02.
11. Ocorre que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já pacificou o entendimento de
que o contribuinte não pode ser prejudicado pelo equívoco das fontes pagadoras, sendo
facultado a ele juntar outros meios de prova das retenções analisadas:

12. É o que ocorre no presente caso. Às fls. 25-29 dos autos, o Contribuinte juntou não
apenas as notas fiscais dos serviços, discriminando os valores das operações e as
retenções realizadas, como o relatório de informações apresentadas em DIRF
atualizado, após as devidas retificações.
13. Da análise da mencionada documentação, verifica-se a veracidade dos valores
constantes nas tabelas colacionadas, assim como a efetiva existência do direito
creditório objeto da lide.
14. Por essa razão, a glosa realizada merece ser afastada, e o acórdão recorrido
reformado, a fim de que seja homologada a compensação controlada no PAF
10380.904717/2014-62.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

15. É o que desde já se requer.
III – Do Pedido
16. Diante do exposto, REQUER-SE que seja dado integral provimento ao presente
recurso voluntário, para reconhecer a integralidade do crédito indicado, homologando-
se assim a compensação pleiteada. (...)
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre ressaltar que o ponto controvertido remanescente do
presente processo administrativo se refere a crédito pleiteada por meio do PER/DCOMP
34294.96674.110512.1.7.03-1200, que visava a compensação/restituição de crédito de saldo
negativo de CSLL retidos na fonte, código de receita 5952.
Vale destacar que a recorrente inicialmente transmitiu para a Receita Federal do
Brasil o valor a ser compensado no montante de R$ 15.150,00 (quinze mil cento e cinquenta
reais).
O despacho decisório reconheceu a totalidade do valor transmitido a base de R$
3.600,00 referente a Fonte Pagadora – CNPJ 04.706.416/0001-80 28 (Tinta Hidracor S.A), tendo
em vista que a fonte pagadora efetivamente informou retenções de CSLL no valor de R$
3.600,00.
No entanto, o mesmo despacho decisório glosou R$ 7.950,00 referente as
retenções de CSLL informadas em DComp - Fonte Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

(CEMEC Const Eletromecanicas S.A) no valor transmitido de R$ 11.550,00, a DRF confirmou
R$ 3.600,00.
O Acórdão recorrido da 3a TURMA DA DRJ07, por sua vez, ao analisar a
Manifestação de Inconformidade, foi além e reconheceu o valor de mais R$ 3.593,98 referente
as retenções de CSLL informadas em DComp - Fonte Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18
(CEMEC Const Eletromecanicas S.A).
Portanto, dos R$ 11.550,00 informado pelo recorrente em relação as retenções de
CSLL informadas em DComp - Fonte Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18 (CEMEC Const
Eletromecanicas S.A), tem-se o reconhecimento de R$ 3.600,00 pela DRF e R$ 3.593,09 pela
DRJ, totalizando o valor de R$ 7.193,09, restando, portanto, a análise perquirido a base de R$
4.356,91.
Para tanto, o Recurso Voluntário interposto traz basicamente como fundamento de
seu pleito, o fato do recorrente ter apresentado Notas Fiscais de Serviço discriminando os valores
das operações e as retenções realizadas, bem como o Relatório de informações apresentadas em
DIRF atualizado, após as devidas retificações (fls. 25-29), razão pela qual, requereu o
provimento do recurso com o reconhecimento integral do crédito pleiteado.
Não assiste razão ao recorrente.
As notas fiscais com mera indicação de tributos retidos na fonte tem-se como
prova incidiária, mas não comprovam a retenção no príodo, tampouco se sobrepõem nem
invalidam as informações constantes das DIRF utilizada para o reconhecimento do direito
creditório.
Nessa toada, não se pode reconhecer como saldo negativo de CSLL passível de
restituição/compensação, valor que se baseia apenas em notas fiscais, mas não se encontra
lastreado em conjunto probatório contábil ou comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, a emissão da nota fiscal pode traduzir a receita obtida declarada pelo
prestador do serviço que tem a obrigação de expedir o documento ao tomador do serviço a dar
lastro a sua escrituração contábil para fins de apuração de custo ou despesa como documento
hábil para fins de dedução e apuração de lucro liquido do tomador do serviço. Já o comprovante
de rendimento com relação a retenção na fonte é o documento que comprova a efetividade da
retenção na fonte a ser utilizado como prova hábil idônea para fins de dedução do tributo devido
no período de apuração.
Sendo assim,, embora o comprovante de retenção do imposto de renda na fonte
possa em tese ser efetuado por outros elementos incidiários, cabe ao contribuinte trazer aos autos
além das notas fiscais, prova robusta da apresentação de elementos hábeis e idôneos da
existência da retenção da CSLL, por ele indicados nas notas fiscais.
Por outro lado, é sabido que, no pedido de restituição/compensação, a prova hábil
para comprovar os rendimentos obtidos e o tributo retido na fonte é o comprovante de que trata a
específica legislação tributária. Na sua ausência, por interpretação razoável, são admitidos os
valores apresentados em Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

Ocorre que o Acórdão recorrido analisou minuciosamente os valores
controvertidos na presente demanda e, me utilizando dos argumentos emitidos pelo relator,
constato que a conclusão do crédito apurado pela DRJ está correto, inclusive consoantes aos
valores expostos e utilizados pelo recorrente no relatório de informações apresentadas em DIRF
atualizado (fls. 29), pelo que passo a produzir:
Fonte Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18 31
Da sobredita fonte pagadora, o interessado informou em Dcomp retenções de CSLL de
R$ 11.550,00, das quais a DRF confirmou R$ 3.600,00 e não confirmou R$ 7.950,00
(nosso item 3):

32 Em DIRF, a sobredita fonte pagadora informou ter pago ao interessado, no código
5952, rendimentos de R$ 360.000,00 e retenções de R$ 16.740,00 (e-fls.82):

33 Do sobredito total, apenas R$ 3.600,00 correspondem, na forma da lei, a retenções
de CSLL:

34 Como já visto, a DRF confirmou retenções de R$ 3.600,00, e glosou retenções de R$
7.950,00, glosa que, relativamente à dita fonte, está de acordo com as informações
prestadas em DIRF: o interessado informou em Dcomp retenções de R$ 11.550,00,
quando apenas R$ 3.600,00 equivaliam a retenções de CSLL.
35 Pois bem. Analisadas as duas fontes pagadoras, tem-se que o interessado não junta
aos autos os comprovantes de rendimentos previstos na norma de regência.
36 As notas fiscais e recibos que traz às e-fls.25/28, além de emitidos pelo próprio
interessado, não estão previstos na norma de regência como bastantes para a prova da
retenção sofrida.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

37 Cabe observar que, na consulta-DIRF, de 11.09.2014, que o interessado junta às e-
fls.29, tantos os rendimentos (R$ 750.000,00), quanto as retenções no código 5952 (R$
34.177,50), relativamente à fonte 04.706.416/0001-80, superam os valores em DIRF
explicitada em nosso item 29.
38 Já quanto à fonte 63.564.389/0001-18, tanto os rendimentos (R$ 360.000,00), quanto
as retenções R$ 16.740,00), que se veem na sobredita consulta, estão iguais aos valores
em DIRF explicitada em nosso item 29.
39 Posto isso, tem-se que as retenções de CSLL informadas em DIRF pela fonte
pagadora CNPJ 04.706.416/0001-80 somam R$ 7.193,98.
40 Da sobredita fonte, porém, o interessado informou em Dcomp apenas R$ 3.600,00
(nossos itens 28/30).
41 A diferença de R$ 3.593,98 (7.193,98 - 3.600,00), embora não informada em
Dcomp, nessa fonte pagadora, será aqui validada porque não implicará aumento das
parcelas de retenções informadas em Dcomp, senão vejamos:

42 Conclui-se, assim, que a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada
procedente em parte, reconhecendo-se ao interessado o direito creditório de R$ 3.593,98
(e-fls.84) (...)

O relatório de informações apresentadas em DIRF atualizado (fls. 29) mostram o
mesmo valor de imposto retido de R$ 16.740,00 a titulo de retenção em fonte da CSLL referente
ao Código de Receita 5952, corroborando exatamente o entendimento e os cálculos apresentados
pela DRJ, in verbis:

Nessa toada, por óbvio que nada impediria a Recorrente em apresentar elementos
que pudessem contradizer as informações prestadas em DIRF, apresentando no caso da Fonte
Pagadora – CNPJ 63.564.389/0001-18 31 (CEMEC) eventuais inexatidões ou incorreções das
informações prestadas por ela.
Sendo assim, na forma como apresentada no Recurso Voluntário, a planilha não
serve para demonstrar a liquidez e certeza do crédito a recuperar. A recorrente não traz aos autos
documentos necessários e substancial a superar os fatos apurados e explicados pela autoridade
julgadora na decisão recorrida.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

Desataca-se que, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo ( no caso a
CSLL) devido no período de apuração do ano calendário e compará-lo ao pagamento efetuado.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as informações prestadas
com liquidez e certeza, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Vale salientar ainda que é indiscutível que a CSLL retida na fonte sobre as
receitas pode ser deduzida da apurada no encerramento do período, conforme disciplinado nos
parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto
a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Pelo exposto, resta evidente que a documentação trazida pela recorrente não
contradiz a decisão a ponto de justificar a sua reforma, especificamente no sentido de reconhecer
a integralidade do valor pretendido em PER/DCOMP relativo ao ano calendário 2014 e, nos
termos do art. 373, inciso I do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do
seu direito.
Logo, o indébito tributário deve ser necessariamente comprovado pelo interessado
sob pena do indeferimento. Com efeito, não só as notas fiscais, mas os registros contábeis e
comprovante de pagamento e retenção na fonte pelos tomadores de serviços para o encontro de
contas, são elementos indispensáveis para que se comprova a certeza e liquidez do direito
creditório aqui pleiteado, porquanto a mera alegação da existência do credito, desacompanhada
de elementos de prova não é suficiente para afastar a exigências do debito decorrente de
compensação não homologada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904717/2014-62

Fl. 141
DF CARF MF
Original